Tribunal: STF
Processo: Rcl 88777
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e do Trabalho. Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação. Alegada Omissão quanto à modulação temporal dos efeitos da decisão: Inocorrência. Inovação recursal. Pretensão de rediscussão do mérito do julgado. Inviabilidade. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi negado provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão monocrática pela qual se julgou procedente a reclamação, uma vez constatado que no ato impugnado não se observou adequadamente a ratio decidendi firmada no julgamento Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.934/DF.

    II. Questão em discussão 

    2. Em análise, a existência de omissão apta a justificar a integração do julgado embargado. 

    III. Razões de decidir 

    3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reabertura de debate já enfrentado pelo Colegiado.

    4. O acórdão embargado aplicou de forma estrita o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI nº 3.934/DF, que reconheceu a constitucionalidade dos artigos 60, parágrafo único, e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, afastando a sucessão de obrigações, inclusive as de natureza trabalhista, na alienação de Unidade Produtiva Isolada (UPI) em processo de recuperação judicial.

    5. A controvérsia sobre a data de constituição da empresa adquirente (V.TAL) e a extensão de sua responsabilidade temporal são questões que extrapolam o objeto da reclamação, cujo escopo se restringe a garantir a autoridade de decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade. 

    6. A ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão que julga procedente a reclamação não configura omissão, uma vez que a aplicação do precedente vinculante (ADI nº 3.934/DF) possui eficácia ex tunc, desconstituindo o ato reclamado que dele divergiu, sem que se tenha cogitado, no acórdão embargado, da aplicação do art. 27 da Lei nº 9.868/1999.

    7. Inexistência de omissão apta a justificar a integração do acórdão, tratando-se a argumentação da embargante de indevida inovação recursal. 

    IV. Dispositivo

    8. Embargos de declaração rejeitados. Determinação de certificação do trânsito em julgado independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.